Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717946-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER DEBUTANTES LTDA, J.F.MODAS LTDA AGRAVADO: A.A. LIMIRO DE ABREU, SIFRA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTER DEBUTANTES LTDA e J.F. MODAS LTDA contra a decisão, proferida nos autos da ação de inexistência de débito no 0700105-74.2022.8.07.0007 – id 148841844, ajuizada por A.A. LIMIRO DE ABREU-ME em desfavor das agravadas e de OPINIÃO S/A, que, dentre outros temas, acolheu a preliminar de litispendência e, em consequência extinguiu o feito sem resolução do mérito com relação a agravada OPINIÃO S/A do grupo SIFRA S/A. Em suas razões, as agravantes narram, em suma, que ação originária versa sobre a cobrança indevida de cheques bancários, tendo o juízo a quo extinguido o feito em relação a uma das partes demandadas por constatar a litispendência entre ação originária e outro feito que tramita junto à justiça de São Paulo. Todavia, aduzem que a sua única conduta foi a de negociar os títulos de crédito emitidas com a parte excluída do feito e que as cártulas estão em posse dela, de modo que só a parte ré excluída poderá realizar a devolução, assim como efetivar o pedido de cancelamento das inscrições das autoras nos cadastros de inadimplentes, em caso de possível procedência do pedido inicial. Desse modo, sustentam que não pode a parte autora concordar com a extinção do feito perante a litisconsorte Sifra S/A sem que não haja a mudança da causa de pedir e dos pedidos, sob pena de ineficácia da futura sentença condenatória. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a gratuidade da justiça e o efeito suspensivo, para manter a ré/agravada Sifra S/A no polo passivo da demanda principal. A decisão de id 47407745 indeferiu a gratuidade da justiça. Ato contínuo, as agravantes recolherem o preparo no id 47819405. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator Originário (id 51229783). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a tramitação no Juízo da 45a Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo da ação de no 1073638-11.2021.8.26.0100, constando as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido da ação originária em relação a ré excluída configura patente litispendência, ensejando, apenas em relação a ela, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, que inclusive foi reconhecido pela própria autora (id 138402649 - pág. 02 – origem). Ademais, os fundamentos apresentados pela parte recorrente sequer enfrentam especificamente tal questão, se restringindo em defender indevidamente direito da parte autora e a pontuar de forma dissociada que enfrentará dificuldades em realizar eventuais reparações caso ação originária seja julgada procedente. Inobstante, tal circunstância, em primeira vista, não se revela capaz de obstar a conclusão à qual se chegou a decisão vergastada, implicando conclusão contrária em possível violação ao teor de coisa julgada e das normas de competência envolvidas no caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora